Tribunal: TJSP
Processo: 2203105-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Pretensão do exequente de que sejam arrestados bens de todas as pessoas físicas e jurídicas que, segundo a credora, compõem grupo econômico estruturado para perpetuar o inadimplemento de dívidas – Decisão que indeferiu o pedido de arresto – Insurgência da exequente – Descabimento – Ausência de prova cabal da

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Pretensão do exequente de que sejam arrestados bens de todas as pessoas físicas e jurídicas que, segundo a credora, compõem grupo econômico estruturado para perpetuar o inadimplemento de dívidas – Decisão que indeferiu o pedido de arresto – Insurgência da exequente – Descabimento – Ausência de prova cabal da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Hipótese em que os elementos apresentados pela exequente, embora sejam suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados, não permite concluir pela necessidade de arresto dos bens das pessoas físicas e jurídicas a serem atingidas pela medida – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2203105-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PARONIZADO, são
agravados CONFORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA. EPP, ROYAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., ALLIANCE
COSMÉTICOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., GALANT CONSULTORIA E
APOIO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE COSMÉTICOS LTDA.,
PANAMERA HOLDING E CONSULTORIA EIRELI, JOSÉ CARLOS DE
MORAES, MARIA SALLETE GUIDIO DE MORAES, DOUGLAS ALAN
GUIDIO DE MORAES e RAPHAEL GUSTAVO GUIDIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
Voto no 28.200
Agravo de Instrumento no 2203105-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Paronizado
Agravados: Conforto Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Epp, Royal
Comércio de Cosméticos Ltda., Alliance Cosméticos e Participações Ltda.,
Galant Consultoria e Apoio Serviços de Desenvolvimento de Cosméticos
Ltda., Panamera Holding e Consultoria Eireli, José Carlos de Moraes, Maria
Sallete Guidio de Moraes, Douglas Alan Guidio de Moraes e Raphael
Gustavo Guidio de Moraes
Juiz(a) de 1a Inst.: Sidney Tadeu Cardeal Banti
AÇÃO DE EXECUÇÃO Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica
Pretensão do exequente de que
sejam arrestados bens de todas as pessoas físicas e jurídicas
que, segundo a credora, compõem grupo econômico
estruturado para perpetuar o inadimplemento de dívidas
Decisão que indeferiu o pedido de arresto Insurgência da
exequente Descabimento Ausência de prova cabal da
existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
Hipótese em que os elementos apresentados pela
exequente, embora sejam suficientes para a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos
executados, não permite concluir pela necessidade de
arresto dos bens das pessoas físicas e jurídicas a serem
atingidas pela medida
Decisão mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”,
ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A (substituído por FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PARONIZADO) contra CONFORTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. EPP, JOSÉ CARLOS DE MORAES
e MARIA SALLETE GUIDO DE MORAES, indeferiu o arresto de bens das
pessoas física e jurídicas que figuram no polo passivo de incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
desconsideração de personalidade jurídica instaurado pelo exequente (fls.
111/112).
Recorre o exequente. Afirma que foram apresentados
elementos suficientes acerca das tentativas ardilosas dos devedores de
perpetuarem o inadimplemento da dívida. Argumenta que busca a
satisfação de seu crédito há 07 (sete) anos). Aduz que os devedores
articularam a criação de grupo econômico com a finalidade de que as
dívidas fossem concentradas apenas pela executada CONFORTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. EPP, ao passo que
foram constituídas novas pessoas jurídicas (ROYAL COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA., ALLIANCE COSMÉTICOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
GALANT
CONSULTORIA
E
APOIO
SERVIÇOS
DE
DESENVOLVIMENTO DE COSMÉTICOS LTDA. e PANAMERA HOLDING
E CONSULTORIA EIRELI) por meio de familiares dos executados JOSÉ
CARLOS DE MORAES e MARIA SALLETE GUIDO DE MORAES, a fim de
se esquivarem do pagamento dos débitos. Acrescenta que os objetos
sociais de todas as pessoas jurídicas sofreram alterações, de modo que
todos exercem praticamente a mesma atividade, consistente no “comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal” (fl. 08).
Alega,
ainda,
que
CONFORTO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS LTDA. EPP outorgou, por meio de procuração pública,
amplos poderes a DOUGLAS ALAN GUIDIO DE MORAES e RAPHAEL
GUSTAVO GUIDIO DE MORAES, para que estes realizassem a gestão dos
negócios da empresa. Destacam que DOUGLAS ALAN GUIDIO DE
MORAES aparece em publicações nas redes sociais que reforçam a
existência de grupo econômico, inclusive indicando que atua no ramo há
mais de 15 (quinze) anos, sendo que a única pessoa jurídica constituída há
tanto tempo é a CONFORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA. EPP, o que revela sua atuação oculta na sociedade mesmo antes da
constituição das demais pessoas jurídicas das quais figura como sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
Menciona, também, que em incidente de desconsideração de personalidade
jurídica
promovido
por
outro
credor
(processo
no
0001054-28.2019.8.26.0004)
restou
demonstrado
que
a
devedora
CONFORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. EPP
realiza o faturamento de sua marca por meio da ALLIANCE COSMÉTICOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA. Destacou a existência de vínculos entre as
pessoas físicas e jurídicas integrantes do grupo econômico inclusive em
cadastro de site e de registro de marca perante Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Conclui que tais elementos demonstram de
forma inequívoca que o intuito dos devedores é perpetuar o inadimplemento
da dívida, “de modo que a não realização de arresto das contas bancárias
certamente fará com que os agravados tenham tempo para transferir seus
ativos, dilapidando, assim, seu patrimônio” (fl. 15). Defende não ser viável
aguardar o decurso de mais um prazo para pagamento voluntário,
considerando que há anos persegue a satisfação de seu crédito, sem êxito.
Argumenta que a indisponibilidade de ativos financeiros não trará prejuízo
aos devedores, uma vez que terão a oportunidade de demonstrar a
irregularidade ou o excesso da medida. Requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal.
Recurso recebido sem a concessão da liminar pleiteada.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, de “ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente”, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A
(substituído por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PARONIZADO)
contra CONFORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
EPP, JOSÉ CARLOS DE MORAES e MARIA SALLETE GUIDO DE
MORAES.
Segundo consta dos autos, o exequente busca a
satisfação de crédito no valor histórico de R$ 402.911,62, lastreado em
cédula de crédito bancário.
Verifica-se, ademais, que a exequente pleiteou a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos
executados, para incluir no polo passivo da execução todas as pessoas
físicas e jurídicas que compõem o grupo econômico que defende existir
(ROYAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., ALLIANCE COSMÉTICOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., GALANT CONSULTORIA E APOIO SERVIÇOS
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
COSMÉTICOS
LTDA.,
PANAMERA
HOLDING E CONSULTORIA EIRELI, DOUGLAS ALAN GUIDIO DE
MORAES e RAPHAEL GUSTAVO GUIDIO DE MORAES).
O exequente pleiteou, também, o arresto liminar de
todos os ativos financeiros de todas as pessoas físicas e jurídicas a serem
incluídas no polo passivo da execução, sob o argumento de que “a prévia
citação e intimação daqueles que se busca responsabilizar, certamente fará
com que haja a ocultação do patrimônio disponível, perpetuando o
inadimplemento combatido e seus efeitos” (fls. 38/39 dos autos de origem).
O D. Juízo a quo indeferiu o pedido de arresto formulado
pela exequente, nos seguintes termos (fls. 111/112):
"O deferimento de arresto de empresas ou de
pessoas físicas a serem incluídas, sem o devido
contraditório e definição, só existe em hipóteses muito
específicas, não se enquadrando o presente caso.
Indefiro assim o pedido.
Processe-se
o
presente
incidente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
desconsideração da personalidade jurídica apresentado
em
desfavor
de
ALLIANCE
COSMÉTICOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 15.438.600/0001-03,
GALANT CONSULTORIA E APOIO A SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE COSMÉTICOS LTDA., CNPJ
30.118.117/0001-35,
PANAMERA
HOLDING
E
CONSULTORIA
EIRELI,
CNPJ
34.522.133/0001-40,
DOUGLAS
ALAN
GUIDIO
DE
MORAES,
CPF
298.192.418-47, RAPHAEL GUSTAVO GUIDIO DE
MORAES, CPF 306.439.878-43 e ROYAL COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA., CNPJ 12.927.069/0001-44
suspendendo-se o andamento da execução no tocante às
pessoas alvo do presente incidente, até o seu julgamento.
Citem-se exclusivamente para manifestação do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
bem como para apresentação de provas cabíveis, em 15
(quinze) dias, nos termos do art. 135 do Código de
Processo Civil".
Contra esta decisão insurge-se o exequente, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Realmente, ao menos em sede de cognição sumária,
que caracteriza esta estreita via recursal, os elementos dos autos não
demonstram de forma segura o preenchimento dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência pretendida.
É que a desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional, admitida tão somente na hipótese de abuso da
personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil.
Além disso, pelo tratamento dado pelo legislador
processual ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
nítida sua preocupação em assegurar a efetivação do contraditório em
relação às pessoas que possam ser atingidas pela referida medida.
Nesse contexto, é inviável o deferimento do arresto
pretendido, uma vez que não há prova cabal da ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, tampouco restou demonstrado risco de
frustração da execução.
Com efeito, não se ignora que os elementos
apresentados pela exequente constituem razoáveis indícios da utilização da
estrutura de grupo econômico pelos executados para dificultar o pagamento
a credores.
Ocorre que a existência de tais indícios é razão
suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o que foi deferido pelo juízo singular.
Nesse passo, convém destacar que não se desconhece
que a exequente mencionou a existência de elementos extraídos de outros
processos ajuizados contra um ou algumas das pessoas integrantes do
suposto grupo econômico.
Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal de Justiça, verifica-se que no próprio incidente de desconsideração
de personalidade jurídica mencionado pela exequente (processo no
0001054-28.2019.8.26.0004) também foi indeferido o pedido de arresto
formulado pelo credor, o que foi mantido pela 37a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte (fls. 148 e 155/157 daqueles autos).
Outrossim,
nos
autos
do
processo
no
1008004-85.2019.8.26.0020 sequer foi admitida a instauração do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de
reconhecimento da existência de grupo econômico (fl. 84 daqueles autos).
Não bastasse isso, em relação a elementos extraídos de
outros processos, é imprescindível que seja assegurado, no presente
processo, o contraditório das partes em cujo desfavor se pretende utilizar a
referida documentação.
A esse respeito, é oportuno destacar o teor do artigo
372 do Código de Processo Civil:
"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização da
prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor
que considerar adequado, observado o contraditório"
(Grifo nosso).
Confira-se, ainda, lição da mais abalizada doutrina:
"Para que a prova possa ser utilizada em outro
processo, é necessário que diga respeito aos mesmos
fatos e que tenha sido validamente produzida no
processo de origem. É indispensável, ainda, que a parte,
contra quem a prova emprestada será produzida, tenha
sido parte também no primeiro processo, e que nele
tenha sido observado o contraditório. Note-se que não há
necessidade de que haja identidade de partes entre os
processos, mas apenas que a parte, contra quem a prova
emprestada será oposta, tenha participado do processo
anterior e participado da colheita da prova. Além disso,
deverá ser igualmente observado o contraditório no
processo para o qual a prova será transportada"
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil:
artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda Alvim
Wambier...[et al.], 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 647, grifo nosso).
Ademais, a despeito dos indícios de existência de grupo
econômico, não há nos autos elementos que permitam inferir a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2203105-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.200
de dilapidação patrimonial das pessoas cuja inclusão no polo passivo da
execução é pretendida.
Portanto, apesar da dificuldade que a exequente
enfrenta até o momento para a satisfação de seu crédito
e embora
existam indícios suficientes para autorizar a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dos executados
, não estão
presentes elementos capazes de autorizar o arresto de bens das pessoas
físicas e jurídicas que seriam atingidas pela medida.
Ante o exposto pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator